Tribunal: TJES
Processo: 0000690-31.2004.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000690-31.2004.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Raciocínio que se aplica também às qualificadoras.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000690-31.2004.8.08.0021

APELANTE: FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA, JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO, WEBER LINS PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Francisco Marcelo de Souza Queiroga
,
José Olímpio de Queiroga Neto
e
Weber Lins Pereira
em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que assim pronunciou os recorrentes:

a)
Francisco Marcelo de Souza Queiroga
e
José Olímpio de Queiroga Neto
pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, por duas vezes, com a agravante prevista no artigo 62, inciso I, ambos do CP; e

b)
Weber Lins Pereira
pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, por duas vezes, com a agravante prevista no artigo 62, inciso I, ambos do CP.

Os recorrentes, em síntese, apontam
a ausência de elementos probatórios suficientes à pronúncia
, requerendo,

assim, o provimento do recurso.

As irresignações não merecem prosperar.

De acordo com a
denúncia
, no dia 17 de fevereiro de 1999, no loteamento Vilage do Sol, no município de Guarapari, situado a cerca de 500 metros do lado direito da Rodovia do Sol, sentido Vila Velha/Guarapari, na altura do km 33, o apelante WEBER LINS, acompanhado de LEONARDO TEIXEIRA MARCULANO e outras pessoas não identificadas, a mando dos recorrentes JOSE OLIMPIO DE SOUZA QUEIROGA e FRANCISCO MARCELO QUEIROGA, após emboscada e de forma que ficasse impossibilitada a defesa por parte das vítimas, efetuaram disparos contra as vítimas Wismar Bernardo da Silva e Wisman Bernardo da Silva, causando-lhes os ferimentos atestadas nos autos, causa eficiente das mortes.

Consta na denúncia que as desavenças entre os recorrente FRANCISCO e JOSÉ OLÍMPIO e as vítimas teriam iniciado em virtude de uma dívida no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) que deveria ter sido paga às vítimas em virtude de serviços prestados em Manaus/AM. Assim, no intuito de recuperar parte do valor devido, as vítimas teriam organizado a subtração de bens no apartamento de FRANCISCO, contratando outros quatro indivíduos para a execução do plano. De acordo com a denúncia, na ocasião, teria sido subtraída a quantia de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) em espécie do respectivo apartamento, e em virtude disso,
a título de vingança, FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA e JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO, planejaram e solicitaram a execução das vítimas à WEBER LINS PEREIRA e LEONARDO TEIXEIRA MARCULANO, que, juntamente a outros indivíduos não identificados, executaram o plano.

No que concerne à suposta
ausência de elementos probatórios suscitada pelos apelantes,
nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante dos
laudo
s
de exame
s
cadavérico
s

(folhas 226/227),
l
audo
p
ericial
no local do homicídio (folhas 247/250), e dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que os recursos trazem pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de atestarem o não envolvimento dos recorrentes, apontam para as suas prováveis atuações no crime, ocorrido mediante recompensa e recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram surpreendidas em uma emboscada por um número maior de pessoas, que estavam armadas.

Em que pese os apelantes negarem os fatos narrados na denúncia, os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, alinhados às demais provas dos autos, evidenciam os indícios de autoria e materialidade do delito.

Weslina Bernardo da Silva,
o
uvida em juízo (folha 2.230),
relatou

que os réus Francisco Marcelo e José Olímpio, donos do "Bingão Real", contraíram uma grande dívida com seu irmão Wismar (vítima). Esclareceu que o dinheiro entregue por Maurício à Andréia (esposa de Wismar) era produto do roubo praticado no apartamento de Francisco Marcelo Queiroga, e que seus irmãos haviam sido assassinados em razão desse roubo. Relatou ainda que, após o velório de seus irmãos, ela e Andreia (esposa de seu irmão Wismar) começaram a receber muitas ligações com ameaças, pois Francisco Marcelo queria o dinheiro de volta. Afirmou que nas ligações ameaçadoras recebidas, diziam que o “bingão” queria o dinheiro de volta e que
"pra quem já tinha matado dois, seria muito mais fácil matar mais um"
. Disse que Geraldinho lhe contou que foi o pessoal do bingão os responsáveis pela morte de seus irmãos.

O depoimento da informante
Andreia Souza Porto
(esposa de Wismar), também prestado em juízo, corrobora o depoimento de Weslina no sentido de que os acusados Francisco Marcelo de Souza Queiroga e José Olímpio de Queiroga Neto foram os mandantes dos assassinatos das vítimas.

Além disso, em sede policial, elementos informativos colhidos apontam, em tese, os nomes dos acusados Francisco Marcelo e José Queiroga como sendo os
mandantes dos homicídios
. Constata-se, então, que os depoimentos prestados na esfera policial se encontram em consonância com as demais provas produzidas em juízo, de modo a demonstrar a
possibilidade
de que
Francisco Marcelo e José Olímpio
foram os responsáveis possam ter
ordenado a
execu
ção

d
as vítimas.

Digno de nota, ainda, o depoimento da testemunha
Cleberson Salles do A
m
aral
que
afirmou categoricamente
que os acusados Francisco Marcelo e José Olímpio foram os mandantes do homicídio das vítimas e que, inclusive, José Olímpio e Raimundo Washington se vangloriavam publicamente dos homicídios que praticaram com a intenção de demonstrar o "poder" da quadrilha que chefiavam e de intimidar qualquer pessoa que tentasse ameaçá-los (folhas 644/645).

Destaque-se ainda que os depoimentos das testemunhas
Deuzinete Côco Brasil
(folhas 980/981),
Soneda Teixeira de Oliveira
(folha 982),
Romildo Pires da Luz de Amorim
(folhas 986),
Rodrigo Nascimento Oliveira
(folhas 1023/1024),
André Luiz Ribeiro Soares
(folha 1025),
Orlando Nascimento
(folha 1026),
Valéria Oliveira Nascimento
(folha 1028), todos ex-funcionários do Bingão Real, revelam que circulavam na empresa comentários de que as vítimas haviam sido mortas pelo fato de terem assaltado o apartamento do acusado Francisco Marcelo Queiroga, depoimentos que encontram em
consonância com os demais elementos de provas coligidos aos autos.

Ainda depreende-se dos autos que, na época dos fatos, diversos Policiais Militares estariam ligados aos acusados Francisco Marcelo e José Olímpio, visto que realizavam segurança armada para o estabelecimento comercial (Bingão Real) de propriedade dos mesmos. Em virtude disso, com o objetivo de apurar a participação de policiais no fato delituoso, foram encaminhadas as armas
pertencentes ao 4º Batalhão de Polícia Militar
para perícia.

Assim, após análise pericial, os laudos de exame de arma de fogo e microcomparação balística constataram que a arma acautelada ao recorrente
Weber Lins Pereira,
policial militar, foi utilizada no duplo homicídio das vítimas, vez que o projétil retirado do cadáver de Wismar Bernardo da Silva, quando comparado com os projéteis padrões da arma 02, acautelada ao recorrente, apresentou
resultado positivo
no exame de microcomparação balística.

Portanto,
não se sustentam as alegações dos recorrente de que, durante a instrução, não teria havido a confirmação de elementos mínimos em relação à autoria delitiva que pudessem levar à uma decisão de pronúncia.

As provas existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes nos crimes, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há
indícios

suficientes
de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
inclusive em relação às qualificadoras.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Caso existam incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, sob pena de ofensa à Constituição. (STJ AgRg no AREsp 273.862/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/04/2015)

Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese. (STJ, REsp 1547658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 07/12/2015)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.